Tribunal: TJDFT
Processo: 0753506-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753506-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: LUDMILA RODRIGUES BRANDT FERREIRA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR, FERNANDO MACHADO BIANCHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por LUDMILA RODRIGUES BRANDT FERREIRA em desfavor da agravante e de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em que o juízo a quo rejeitou a impugnação, determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a serem apuradas em liquidação de sentença, e manteve a multa cominatória fixada na sentença. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a agravante disponibilizou a carta de permanência com a data de 16/01/2020, mas que seria impossível a atualização cadastral na ANS pela agravante, razão por que seria indevida a multa aplicada. Subsidiariamente, aduz a necessidade de redução da multa. Aponta a inexigibilidade da obrigação de fazer em relação à ALLCARE, bem como a necessidade de comprovação de ocorrência de danos para conversão da obrigação em perdas e danos. Defende a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo. Ao final, pugna pelo recebimento do agravo sob o efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para que i) se revogue a ordem judicial que determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a serem apuradas em liquidação de sentença; ii) se mantenha a multa diária cominatória fixada em R$ 2.000,00; iii) seja reconhecida que a obrigação de fazer é impossível de cumprimento pela agravante; e iv) seja afastada a multa executada. Subsidiariamente, requer que a obrigação já seja convertida em perdas e danos, desde que comprovados os danos pela agravada. Preparo regular (ID 67566911). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consoante assentei por ocasião do recebimento do agravo de instrumento de no 0753860-63.2024.8.07.0000, “não se verifica perigo de dano ou risco de resultado útil do processo porque a decisão agravada apenas determinou que a exequente apresentasse os cálculos das perdas e danos decorrentes da conversão da obrigação de fazer e não há qualquer determinação de pagamento imediato”. Ademais, a verificação da responsabilidade pelo não cumprimento da obrigação de fazer reclama a análise dos argumentos da outra executada. Assim, aguardar-se o julgamento do mérito recursal pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebe o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora